Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-56.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. ADVENTO DA LEI 13.850/2019. CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO DA CAESB. DUPLICIDADE DE TARIFA MÍNIMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL ABASTECIDO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA INADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei 13.850/2019, ao alterar a redação do artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, teve por efeito excluir da competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal o processamento e julgamento das ações em que forem rés as sociedades de economia mista distritais. Modificou-se, assim, o parâmetro que havia embasado a tese firmada pela Câmara de Uniformização do e. TJDFT, no julgamento do IRDR n. 9 (processo n. 2017.00.2.011909-9).
2. O presente feito tramitou desde o início perante o Juizado Fazendário, tendo sido sentenciado em momento anterior à alteração legislativa supramencionada. A despeito da aparente incompetência do juízo prolator da sentença, reconhecê-la no cenário jurídico atualmente vigente resultaria na necessidade de novo ajuizamento de demanda no mesmo Juizado Fazendário, dada a superveniente incompetência das Varas da Fazenda Pública. Tal proceder contraria a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e implica ofensa ao direito constitucional de acesso à justiça, de sorte que não deve ser privilegiado.
3. Rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pela CAESB.
4. No tocante ao mérito, observa-se que a autora/recorrida comprovou ter havido a cobrança em duplicidade da tarifa mínima de consumo em relação a seu imóvel, abastecido por um único hidrômetro, em virtude da existência de duas residências no lote (“duas unidades de consumo”).
5. O C. STJ, no ano de 2010, firmou o entendimento, em sede de repetitivo, segundo o qual “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido" (Tema 414).
6. Efetuada a cobrança em multiplicidade e realizado o pagamento pela consumidora, incide na hipótese o artigo 42 do CDC, sendo devida a repetição em dobro do montante indevidamente adimplido. Não há engano justificável na hipótese, posto que a cobrança indevida ocorreu após reconhecida, em recurso repetitivo, a ilegalidade da prática.
7. Nesse sentido, colhe-se precedente do TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. O efetivo consumidor dos serviços de água e esgoto tem legitimidade para pleitear a restituição dos valores pagos indevidamente ao fornecedor do serviço. 2. A cobrança pelo fornecimento de água e coleta de esgoto aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. É ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas existentes no imóvel. REsp 1166561/RJ, Recurso Repetitivo, tema n. 414. 3. É obrigatória a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, na hipótese de não se provar o engano justificável. Precedentes. Art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1073090, 07076859220178070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.